Tribunal: TJMT
Processo: 1012285-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012285-67.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PARANA TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 35.693.509/0001-41 (EMBARGANTE), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), CRISTIANA APARECIDA EUZEBIO CAETANO DA SILVA - CPF: 005.330.201-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer legítima a multa isolada por ausência de documentação fiscal, limitando-a, contudo, ao percentual de 20% sobre o valor da operação, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 487
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, por meio de inovação recursal, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

5. Consoante o entendimento do c. STJ,
“é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado”
(
EDcl
no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
de 11/02/2021).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PARAN
Á
TRANSPORTES E SERVI
Ç
OS AGR
Í
COLAS EIRELI
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer legítima a multa isolada por ausência de documentação fiscal, limitando-a, contudo, ao percentual de 20% sobre o valor da operação, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 487.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade, contradição e omissão no julgado, ao argumento de que, embora o v. acórdão tenha reconhecido a inexistência de fato gerador do ICMS, teria mantido multa isolada sem delimitar qual “operação” serviria de base de cálculo da penalidade.

Alega, ainda, omissão quanto ao critério jurídico utilizado para apuração do valor da operação, ao montante efetivamente considerado, ao fundamento legal da base econômica adotada, à eventual vinculação da penalidade à prestação de transporte e à proporcionalidade da multa à luz do Convênio ICMS 52/91.

Sustenta que o acórdão incorre em contradição lógica ao, simultaneamente, afastar a existência de operação mercantil tributável e adotar o “valor da operação” como parâmetro para incidência da penalidade, sem definir o conteúdo jurídico e econômico dessa operação.

Ao final, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
PARANÁ TRANSPORTES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS EIRELI
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer legítima a multa isolada por ausência de documentação fiscal, limitando-a, contudo, ao percentual de 20% sobre o valor da operação, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 487
.

De início, é importante ressaltar que os

embargos de declaração

têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada.

Pois bem.

O
v.
acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada as questões essenciais devolvidas à apreciação desta Corte, delimitando expressamente a distinção entre a inexistência de fato gerador do ICMS e a legitimidade da penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória.

Constou expressamente do voto condutor:

“No caso,
é fato incontroverso que o transporte fiscalizado envolvia a remessa de maquinário para reparo e não uma operação mercantil com transferência de propriedade.
Assim, inexistindo operação onerosa ou circulação jurídica da mercadoria, não se configura o fato gerador do ICMS (...).
Por outro lado, quanto à infração prevista no art. 47-E, III, ‘a’, da Lei n. 7.098/98
, a legislação estadual, notadamente os
arts
. 35-A e 35-B do mesmo diploma, exige que mercadorias e serviços estejam acompanhados de documentação fiscal idônea (...). Logo,
é legítima a autuação da empresa por transportar mercadoria desacompanhada de nota fiscal, ainda que se trate de mera remessa para conserto
.”
[sem destaque no original]

Portanto, inexiste a alegada contradição interna do julgado.

A circunstância de a operação estar descaracterizada para fins de incidência do ICMS não afasta, por si só, a ocorrência material do deslocamento da mercadoria e o consequente descumprimento da obrigação acessória prevista na legislação estadual.

Nesse contexto, o emprego da expressão “valor da operação” decorreu diretamente da aplicação da tese firmada no Tema 487 do Supremo Tribunal Federal, utilizada exclusivamente como parâmetro limitador da penalidade, sem qualquer reconhecimento de incidência tributária principal.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à definição da base de cálculo da multa.

Verifica-se, em verdade, que a insurgência veiculada pela embargante pretende rediscutir matéria não oportunamente devolvida à apreciação deste Tribunal, circunstância que evidencia inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios.

Isso porque, conforme se extrai do
decisum
embargado, a controvérsia devolvida a esta c Câmara restringiu-se à legitimidade da multa isolada decorrente do descumprimento de obrigação acessória e à incidência do limite estabelecido no Tema 487 do STF.

Em nenhum momento a embargante formulou pedido subsidiário específico no sentido de que, acaso mantida a multa, deveria ser alterada a base econômica considerada pela fiscalização, tampouco impugnou concretamente o valor atribuído pelo agente fiscal à operação.

Cumpre salientar, ainda, que era ônus processual da própria parte demonstrar, de forma objetiva e documental, eventual inadequação do valor atribuído pelo agente fiscal à operação.

A discussão ora inaugurada acerca da composição da base de cálculo da penalidade, da necessidade de individualização do valor econômico da remessa para conserto ou da eventual vinculação ao preço do frete não integrou os limites objetivos da controvérsia anteriormente submetida a julgamento.

Desse modo, a pretensão deduzida nos presentes
aclaratórios
encontra óbice na preclusão consumativa, pois não se admite a ampliação objetiva da lide em sede integrativa, tampouco a rediscussão de questões não oportunamente suscitadas no momento processual adequado.

A respeito, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

2. "
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (
EDcl
no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
de 11/02/2021).

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1827049 DF 2021/0020167-0, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022)

[sem destaque no original]

Assim, a pretensão veiculada pela embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026